Tribunal: TJMT
Processo: 1028543-39.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028543-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINE VICTOR DE MATOS MENDONCA - CPF: 016.524.671-57 (RECORRENTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1028543-39.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Aline Victor de Matos Mendonça

Recorrido(s):

American Airlines Inc

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE QUATRO HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATORIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a majoração da condenação a título de dano moral, sob o argumento de que o valor fixado em primeiro grau seria insuficiente para compensar o atraso de aproximadamente quatro horas no voo Miami/Guarulhos ocorrido em 24/01/2025 e a ausência de assistência material durante o período de espera.

2. A autora alega ter adquirido passagens da American Airlines para o trecho Orlando/Miami/Guarulhos, com chegada prevista às
09h15 de 24/01/2025
, mas o voo Miami/Guarulhos sofreu manutenção não programada e
pousou apenas às 13h18
, causando a perda da conexão doméstica.

3. O
conjunto probatório não revela qualquer fato adicional que demonstre abalo extraordinário ou situação que ultrapasse os dissabores comuns a atrasos dessa ordem. A Turma Recursal, em casos análogos de atraso em torno de quatro horas, frequentemente afasta a própria configuração de dano moral, compreendendo que, ausente pernoite, perda de compromisso inadiável ou circunstância excepcional, o constrangimento não extrapola o mero aborrecimento. O magistrado de origem, ao reconhecer o dano e fixar reparação, já contemplou a ausência de assistência material como agravante, estabelecendo valor que se mostra proporcional e suficiente para compensar o desconforto e para cumprir a função pedagógica, sem provocar enriquecimento indevido.

4. Ressalte-se, ainda, que a perda do voo doméstico mencionado pela autora não pode ser imputada à ré, uma vez que se tratava de bilhete adquirido separadamente, sem vínculo contratual com o transporte internacional prestado pela reclamada. O deslocamento interno foi contratado junto a companhia distinta, de modo que não havia conexão formal dentro do mesmo bilhete. Assim, eventual prejuízo decorrente desse segundo trajeto não integra a cadeia de responsabilidade da recorrida, nem constitui elemento apto a majorar a indenização fixada.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
à parte autora, a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025